Tribunal: STF
Processo: RE 93315
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO IV, A, DO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F, ENTÃO EM VIGOR, UMA VEZ QUE AS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FORAM
PREQUESTIONADAS (SÚMULA 282).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.